Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718823-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: ROGÉRIO NUNES DA COSTA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 59702677 (embargos de declaração opostos pelo recorrido contra o acórdão objurgado), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 59596781), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, logo após a prolação do acórdão recorrido, o peticionante renunciou ao prazo recursal (ID no 53347875), o que caracteriza fato extintivo do direito de recorrer. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 59596781. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007